Tribunal: TJMT
Processo: 1036081-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1036081-58.2019.8.11.0041
EMBARGANTE: IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS
EMBARGADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE AFASTAFA – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALÊNCIA DA REALIZADA PELO PORTAL ELETRÔNICO - RECURSO PROVIDO.
“O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)”. STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021 (Info 697).
Embargos de declaração opostos por IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS de decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em razão da intempestividade certificada no Id 96130985 e decisão Id 96130987.
Diz que a certidão que levou ao não conhecimento da apelação é equivocada. Assim, a par do entendimento de que a decisão partiu de premissa equivocada, requer o provimento dos declaratórios para afastar a intempestividade.
Em contrarrazões (Id 100563488), o banco pugna pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Decido.
Embargos de declaração opostos por IZEVANILDES DIAS DOS SANTOS de decisão monocrática que não conheceu do apelo interposto contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em razão da intempestividade certificada no Id 96130985 e decisão Id 96130987.
Pois bem. No caso, observa-se que houve dupla intimação (eletrônica e intimação via DJE) da decisão proferida em sede de embargos de declaração.
A intimação eletrônica, como se sabe, é realizada mediante um portal eletrônico de intimações, para o qual os advogados são chamados a se cadastrarem, e, uma vez cadastrados, passam a ser considerados intimados na forma do art. 5o da Lei n. 11.419/2006. Pois bem. Se o advogado é convidado para se cadastrar em um portal de intimações, e atende a esse convite, deve-se considerar legítima a expectativa de que, a partir de então, as intimações serão realizadas por meio desse portal eletrônico, dispensando o acompanhamento das publicações pelo DJe, acompanhamento que, inclusive, demanda custos aos advogados.
No mais, a intimação pelo DJe foi expressamente dispensada pela Lei 11.419/2006.
O recente entendimento jurisprudencial acerca da questão – duplicidade de intimação – é de que em caso de dupla intimação, deve prevalecer a intimação realizada pelo Portal Eletrônico, pois essa modalidade de intimação dispensa a publicação via Diário de Justiça Eletrônico, conforme expressamente previsto no caput do art. 5o da Lei no 11.419/2006.
O CPC/2015, no seu art. 270, prestigiou o meio eletrônico como forma preferencial de comunicação dos atos processuais:
“Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.
A intimação pela publicação em órgão oficial deve ser utilizada de forma subsidiária à intimação eletrônica, conforme demonstra o art. 272, caput, do CPC/2015:
“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”.
Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal. A intimação pelo Portal Eletrônico é considerada como forma especial e, portanto, prevalece sobre a forma genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.
Caso preponderasse a intimação pela forma geral (DJe), quando esta fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, ficaria aguardando a intimação específica pelo Portal Eletrônico.
Acerca da questão:
“O termo inicial de contagem dos prazos processuais, em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, dá-se com a realizada pelo portal eletrônico, que prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça (DJe)”. STJ. Corte Especial. EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/05/2021 (Info 697).
Ainda:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO NO DJE. CONTAGEM DE PRAZO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXEGESE DO ART. 5o DA LEI 11.419/2006. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
1. Controvérsia acerca da contagem de prazo recursal na hipótese de duplicidade de intimações, um via DJe e outra por meio de portal eletrônico.
2. "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico" (art. 5o, 'caput', Lei 11.419/2006, sem grifos no original).
3. Prevalência da intimação eletrônica sobre a intimação via DJe, na hipótese de duplicidade de intimações. Entendimento em sintonia com o CPC/2015.
4. Contagem do prazo recursal a partir da data em que se considera realizada a intimação eletrônica.
5. Tempestividade do recurso, na espécie.
6. AGRAVO INTERNO PROVIDO”. (AgInt no AREsp 903.091/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SOBRE A PUBLICAÇÃO NO DJE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RECONHECIMENTO.
1. A Lei no 11.419/2006 - que dispôs sobre a informatização do processo judicial - previu que as intimações serão realizadas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial.
2. O Código de Processo Civil/2015 avançou ao delimitar o tema, prevendo, em seu artigo 272, que, quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
3. A partir da perquirição dos dispositivos legais que referenciam o tema, resta evidente que a mens legis pretendeu deixar claro que a regra em relação à comunicação dos atos processuais aos advogados ocorre mediante a intimação por via eletrônica, valorizando-se a informatização dos processos judiciais.
4. Verifica-se que a melhor hermenêutica subsume-se à prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça, entendimento em sintonia com o novel Código de Processo Civil.
5. A referida interpretação protege a confiança dos patronos e jurisdicionados aos atos praticados pelo Poder Judiciário, zelando pelo princípio da presunção de legalidade e da boa-fé processual, evitando, por fim, a indesejável surpresa na condução do processo.
6. O teor da Resolução no 234/2016 do CNJ não contradiz o CPC/2015, pois referencia apenas a possibilidade de a publicação no DJe substituir qualquer outra forma de publicação oficial.
7. No caso concreto, não é admissível considerar intempestivo o presente agravo em recurso especial, notadamente porque o próprio Tribunal Estadual atestara que os advogados da recorrente foram tacitamente intimados por via eletrônica em 19.2.2018. Dessa forma, como o recurso foi interposto em 12.3.2018, dentro, portanto, do lapso temporal de 15 dias úteis, deve ser considerado tempestivo.
8. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente.
9. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer qualquer comentário, de forma específica e fundamentada, quanto às matérias suscitadas pela recorrente em sede de embargos de declaração, imprescindíveis para a composição da lide, razão pela qual os autos devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada, novamente, a tese expendida.
10. Agravo interno provido para afastar a intempestividade. Agravo nos próprios autos conhecido para dar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 1330052/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/04/2019)
Segundo a recente jurisprudência, não parece compatível com a boa-fé processual, portanto, considerar realizada a intimação por meio do DJe, porque, além de se quebrar a confiança legítima anteriormente despertada no causídico, a intimação pelo DJe foi expressamente dispensada pela Lei 11.419/2006 (art. 5o).
Ante esses fundamentos que, inclusive foram reafirmados pela Corte Superior de Justiça, prevalece a intimação eletrônica.
Com essas razões, impõe-se a reforma da decisão embargada para afastar o óbice da intempestividade, pois, computando-se o prazo recursal de 15 dias úteis a partir da data que o recorrente deu ciência da intimação por meio eletrônico, mostra-se tempestivo o apelo.
Ante o exposto, reconsidera-se a decisão monocrática (Id 97950450) no que toca a intempestividade do apelo da autora da ação revisional, ora embargante.
Com essas considerações, dá-se provimento aos declaratórios para declarar a tempestividade do recurso de apelação interposto pela autora.
Após, concluso para julgamento do apelo (Id. 96130982).
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator